Tribunal: TJES
Processo: 5010480-07.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010480-07.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: SANDRA LUIZA FRANCA OLIVEIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. FRAUDE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada pela recorrida em face da instituição financeira recorrente, por meio da qual alega, em síntese, ser aposentada e ter sofrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de contratos de empréstimo consignado, nas modalidades RMC, que afirma não ter contratado. Sustenta que foi induzida em erro por meio de contatos telefônicos fraudulentos, ocasião em que enviou documentos sob pretexto de cancelamento, o que teria viabilizado a formalização indevida de novos contratos. Afirma que, apesar de registrar ocorrência policial e buscar solução administrativa junto ao PROCON, os descontos persistiram, razão pela qual pleiteia a cessação das cobranças e a reparação dos danos suportados.

Por outro lado, a recorrente alega, em sua defesa, a legalidade da contratação e pugna pela improcedência da ação.

Em sede de

sentença (ID 18650714) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“julgando
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da petição inicial, da seguinte forma:

1 – Declaro a nulidade do contrato de cartão de crédito nº 787570067-1001com reserva de margem consignável consignado firmado entre as partes, e condeno o Requerido
BANCO PAN S.A.
a restituir à parte Autora
SANDRA LUIZA FRANCA OLIVEIRA,

em dobro
,
todos os valores descontados de sua folha de pagamento,
caso tenham ocorrido
,
por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados.
Para tanto, reconsidero a decisão de Id. 65625845, razão pela qual deve a parte Ré proceder com a obrigação de fazer de suspender quaisquer cobranças sob o referido contrato, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitados a R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Destaco que haja a restituição em dobro acima fixada deve haver prova do desconto, pois uma vez feita a contratação do contrato de reserva de margem consignável é lançado, mensalmente, o valor reservado no contracheque, sob um código, mas nem sempre ocorre o desconto do benefício. O próprio nome "Reserva de margem consignável" indica que se trata de mera reserva de valor na margem consignável, a fim de garantir compras ou empréstimos via saque desse cartão de crédito, de modo que haverá o desconto até o limite dessa reserva, se houver sua utilização.

2 - Determino, ainda, a imediata expedição de ofício ao INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) para comunicar o teor da presente decisão e cessar os descontos em favor do Réu
BANCO PAN S.A.
, dos proventos da parte
SANDRA LUIZA FRANCA OLIVEIRA - CPF: 731.739.167-00,
referente ao contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada;

3 - Condeno o Requerido
BANCO PAN S.A.
a pagar a parte
SANDRA LUIZA FRANCA OLIVEIRA,
a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente à indenização por danos morais, com correção monetária a partir desta data e com juros legais a partir da citação.

4 - Após a atualização dos valores a serem restituídos, caso tenham, e dos danos morais fixados, determino o abatimento, no valor da condenação, os valores recebidos pela parte Autora com correção monetária a partir do recebimento, a saber: R$ 1.550,98 (um mil quinhentos e cinquenta reais e noventa e oito centavos), pagos em 21/05/2024.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 18650720), almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda; ou, subsidiariamente, o afastamento dos danos morais; restituição simples e a compensação.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. objurgada pelos motivos listados a seguir.

Em análise do mérito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o Recorrido e o Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se ao Requerido, ora recorrente, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em questão, que se trata de ação declaratória negativa, em que o consumidor nega a contratação do cartão de crédito consignado, incumbe ao fornecedor comprovar a existência e origem do débito. Contudo, no presente caso, o Banco Requerido, ora recorrente, não trouxe nenhum documento idôneo capaz de comprovar a legitimidade da contratação do referido cartão de crédito.

Inicialmente, cumpre registrar que, em que pese tenha alterado meu posicionamento acerca da validade das contratações eletrônicas, adotando o recente e entendimento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 2.197.156/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi), que consolidou a tese de que a utilização de mecanismos tecnológicos, como a biometria facial (selfie), a apresentação de documentos digitalizados e a geolocalização, é meio idôneo para suprir a certificação ICP-Brasil, entendo que o caso em apreço deve ser pela manutenção da sentença.

Entretanto, se por um lado o precedente do STJ valida a ferramenta tecnológica como substituta da assinatura, por outro, ele não autoriza a chancela de contratos onde reste comprovado o vício de consentimento. A validade de um contrato digital pressupõe a vontade livre e consciente, o que não se verifica na espécie.

No caso em apreço, embora o banco recorrente tenha apresentado os registros de
selfie
e geolocalização, a parte autora logrou êxito em demonstrar a ocorrência de um ardil. A consumidora foi verossímil ao narrar que foi induzida a erro por prepostos da instituição (atendentes "Nicole", "Gustavo" e "Guilherme", conforme protocolo nº 202406101102345698), sob o pretexto de que a coleta da biometria facial serviria apenas para o cancelamento de cartões e reembolsos de taxas.

A boa-fé da autora é corroborada por um conjunto probatório de resistência à suposta contratação, a saber (i) tentativas de resolução administrativa via WhatsApp; (ii) formalização de reclamação perante o PROCON; (iii) registro de Boletim de Ocorrência logo após a ciência do desconto.

Por outro lado, o banco recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório. A instituição não contestou a existência dos protocolos de atendimento mencionados, nem negou o teor das conversas que induziram a autora ao erro.

Portanto, a presença da
selfie
e da geolocalização, neste caso específico, não prova a adesão ao empréstimo RMC, mas sim a concretização do engodo. O documento eletrônico foi obtido de forma fraudulenta, carecendo de manifestação de vontade válida para a constituição do negócio jurídico.

Comprovada a fraude, entendo que a restituição deve se dar em dobro:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO . FRAUDE COMPROVADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO . - Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinou a suspensão dos descontos indevidos, condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados, ao reembolso das taxas bancárias pagas e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 - O Código de Defesa do Consumidor se aplica à relação jurídica entre o banco e a consumidora, permitindo a inversão do ônus da prova quando constatada a hipossuficiência técnica ou financeira da parte autora - A responsabilidade do banco é objetiva, conforme os artigos 12, 14, 18 e 20 do CDC e a Súmula 297 do STJ, respondendo pelos danos causados independentemente de culpa, salvo comprovação de excludentes como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima - Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias, pois se trata de fortuito interno vinculado à atividade empresarial -
O laudo pericial concluiu que a assinatura no contrato não foi realizada pela autora, evidenciando a irregularidade na contratação do empréstimo e configurando falha na prestação do serviço pelo banco - A devolução em dobro dos valores descontados se justifica, conforme o artigo 42, parágrafo único, do CDC, pois a cobrança indevida decorreu de conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação de má-fé do banco -
O dano moral é cabível, pois os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa que não contratou o empréstimo superam o mero aborrecimento, ensejando violação aos direitos da personalidade e transtornos significativos - O valor fixado em R$ 8.000,00 se mostra razoável e proporcional, cumprindo a função compensatória, pedagógica e punitiva da indenização - O termo inicial dos juros de mora e da correção monetária deve ser ajustado de ofício: (i) a restituição do indébito deve ser acrescida de juros de mora e correção monetária desde cada desconto indevido; e (ii) a indenização por danos morais deve ser acrescida de juros de mora desde a citação e de correção monetária a partir da publicação da sentença que a fixou. RECURSO CONHECIDO . PROVIMENTO NEGADO. PEQUENO REPARO NA SENTENÇA QUE SE FAZ DE OFÍCIO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00043612320218190001, Relator.: Des(a). MARIA REGINA FONSECA NOVA ALVES, Data de Julgamento: 18/03/2025, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 26/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. COBRANÇA INDEVIDA . DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42 DO CDC. DANOS MORAIS . QUANTUM INDENIZATÓRIO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"(Súmula 497, STJ).
A instituição financeira que desconta do correntista parcelas relativos a pagamento de empréstimo não contratado é responsável pela devolução em dobro do valor pago, a teor do art. 42 do CDC .
Não comprovada, pela instituição financeira, a legitimidade da assinatura do contrato pelo consumidor, em razão do qual foram efetivados descontos indevidos em prejuízo do cliente, emerge, in re ipsa, o dano moral. (TJ-DF 20161610018957 DF 0001142-51.2016.8 .07.0020, Relator.: CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 05/09/2018, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/09/2018. Pág.: 204/208)

Em relação aos danos morais,
reputo razoável o valor fixado pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o Requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VOGAL/DIVERGÊNCIA

Com a devida vênia ao Eminente Relator, ouso divergir do entendimento manifestado em seu voto.

RAZÕES DA DIVERGÊNCIA

A pretensão recursal versa sobre a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC/RCC), sob a alegação de vício de consentimento por erro substancial/falha no dever de informação, em que a parte consumidora sustenta que não havia a intenção de contratar cartão de crédito consignado (RMC/RCC).

Ocorre que a matéria objeto da lide encontra-se afetada pelo
Superior Tribunal de Justiça
sob o rito dos recursos repetitivos no
Tema 1414
, cuja controvérsia abrange:
a)
A aferição da validade e eventual abusividade dos contratos de cartão de crédito consignado em face do dever de informação;
b)
As consequências jurídicas da eventual invalidação do pacto (restituição ao estado anterior, conversão do contrato ou revisão de cláusulas);
c)
A configuração de dano moral
in re ipsa
.

O Ministro Relator, com fulcro no art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, e art. 34, inciso VI, do Regimento Interno do STJ, determinou a
suspensão de todos os processos pendentes
, individuais ou coletivos, que tramitem no território nacional e versem sobre a questão jurídica em apreço.

Ante a identidade entre o objeto deste litígio e a matéria afetada pela Corte Superior, a paralisação do feito é medida que se impõe para garantir a segurança jurídica e a uniformidade jurisdicional.

Ante o exposto, voto pela
RETIRADA do processo de pauta
e, por conseguinte, pela
SUSPENSÃO do feito
até o julgamento definitivo do Tema 1414 pelo STJ.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito